Tribunal: TJMT
Processo: 0002602-16.2016.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002602-16.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SILVANIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 012.171.261-39 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MERCADO MORUMBI LTDA - ME - CNPJ: 07.469.694/0001-50 (EMBARGADO), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO), GUILHERME DOS SANTOS PIRES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ASSISTENTE), GUILHERME SANTOS PIRES - CPF: 051.444.561-03 (EMBARGANTE), SILVANIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 012.171.261-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE COMPROU LEITE VENCIDO E PASSOU MAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS – SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

2.
A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SILVÂNIA SOUZA DOS SANTOS, em nome próprio, e pelo seu filho GUILHERME DOS SANTOS PIRES contra o acórdão vinculado ao Id. n. 108446499, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos embargantes, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Restituição de Valores”
(Proc. nº 0002602-16.2016.8.11.0003), ajuizada pelos embargantes contra MERCADO MORUMBI LTDA - ME, julgou improcedente o pedido, pois, segundo o MM. juiz, os autores não comprovaram que o leite, alegadamente vendido fora do prazo de validade, fora adquirido no estabelecimento comercial do réu/apelado, tampouco que eles ingeriram o produto, e nem que o alegado problema intestinal decorreu da ingestão do leite vencido.

Os embargantes alegam que o acordão é omisso e obscuro, porque não aplicou o entendimento mais recente do STJ, no sentido de que

“
é imperiosa a condenação do fornecedor ao pagamento de danos morais ao consumidor que adquire produto de gênero alimentício em condições impróprias, ainda que o consumidor não tenha ingerido o produto”,
de modo que, no presente caso, o embargado deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da venda do produto, ou, na pior das hipóteses, deve ser anulada a sentença, e determinada a produção de prova oral, para que os embargantes possam comprovar as suas alegações.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que a matéria seja prequestionada, e os vícios sejam sanados (cf. Id. n. 103991469).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 111283473).

O MP opinou pela rejeição dos embargos (cf. Id. n. 119029463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

Na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No recurso de apelação, os embargantes alegaram que tiveram seus direitos de defesa cerceados, porque a parte apelante “
requereu uma contraprova e o juízo nada falou sobre tal pedido”.
Afirmaram que o mercado poderia perfeitamente ter apresentado lista com o lote dos leites adquiridos da empresa Leitebom, e com isso, provar que o produto não foi vendido por ele, mas não o fez.

No mérito, alegaram que a demonstração de que adquiriram remédios para a solução de problemas intestinais já é suficiente à comprovação do dano alegado, bem como ao direito à indenização, e, como o apelado não provou que não vendeu o leite vencido, ou que o produto vendido não estava fora do prazo da validade, a obrigação de reparar os danos morais e materiais causados deve ser reconhecida.

O acórdão julgou improcedente o pedido pelos seguintes fundamentos:

“A parte apelante alega que teve o seu direito de defesa cerceado, não por falta de oportunidade da produção de alguma prova, mas porque o magistrado não determinou que o apelado comprovasse que nunca adquiriu leite do fabricante Leitebom, e nunca vendeu o produto que, segundo os apelantes, foi o responsável por uma desinteria em todos os membros da família Santos.

A preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhimento, pois incumbe ao juiz decidir sobre a necessidade ou não da prova pleiteada, e no caso, a prova pleiteada, mesmo que mostrasse que o produto era vendido no mercado apelado, e também que aquele produto foi vendido para os apelantes, não seria suficiente para alterar o desfecho adotado na sentença, ou seja, a prova é desnecessária.

Ademais, mesmo em relações consumeristas, onde se adota a inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor fazer prova de que, no mínimo, adquiriu o produto no local que acusa de vender produto vencido, pois, conquanto a responsabilidade civil do estabelecimento comercial seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do consumidor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

No presente caso, a parte autora comprova que, no dia 23.11.2015, foi adquirido um litro de leite da marca Leitebom Comajul, pelo valor de R$ 2,25 (cf. cópia da nota fiscal vinculada ao Id. n. 89146470 - pág. 27), mas não consta do documento nenhum dado sobre o local no qual a compra foi realizada.

Na intenção de provar que produto era impróprio para consumo, os apelantes juntaram foto de um recipiente com leite talhado, ao lado de um saco de leite vazio, do qual consta como data de vencimento o dia 21 de novembro de 2015 (cf. Id. n. 89146470 - pág. 29), e para provar o mal alegadamente causado pelo consumo do leite, juntaram cópia da nota fiscal referente à compra de medicamento denominado Magnostase, no dia 24.11.2015 (cf. Id. n. 89146470 - pág. 31).

Como mencionado na sentença, além de não provarem que o produto foi adquirido no estabelecimento apelado, os apelantes não trazem prova satisfatória de que o produto foi ingerido pelos autores, e nem que o produto foi o desencadeador da alegada desinteria, daí porque não há falar em condenação do apelado ao pagamento de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTOXICAÇÃO ALIMENTAR. SUSHI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INTOXICAÇÃO E A REFEIÇÃO PRODUZIDA PELO RESTAURANTE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de intoxicação alimentar, na qual alega a parte autora que fora ocasionada pelos alimentos ingeridos no restaurante da requerida, julgada improcedente na origem. 2. É consabido que a obrigação de indenizar ocorre quando alguém pratica ato ilícito. O artigo 927 do Código Civil refere expressamente que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. No mesmo sentido, o artigo 186 do precitado Diploma Legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 3. In casu, o conjunto fáticoprobatório não é suficiente para se estabelecer um nexo de causalidade entre a intoxicação alimentar que restou acometida a parte autora com os alimentos ingeridos no restaurante do réu. 4. A simples observação constante no prontuário hospitalar de que o requerente tinha sintomas de intoxicação alimentar e a baixa hospitalar 12h após a ingestão do alimento não são suficientes para comprovar que a patologia decorreu do alimento ingerido no restaurante do requerido. 5. Não há notícia nos autos de que outras pessoas tenham apresentado sinais de intoxicaçao, nem mesmo os pais do menor, os quais também ingeriram o alimento. 6. Imprescindível neste casos a realização de prova pericial, a qual não foi postulada pela parte autora. Assim, ausente um dos pressupostos do dever de indenizar, qual seja, o nexo causal, a manutenção da sentença de improcedência da ação indenizatória é medida impositiva. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Apelação Cível nº 5016181-02.2018.8.21.0001, Sexta Câmara Cível, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 23-04-2021).

Ademais, chama atenção o fato de que Emerson Pires da Silva, pai do menor e marido da autora, também ajuizou ação indenizatória (proc. n. 00017561-26.2015.8.11.00030), com as mesmas alegações contidas no presente processo, e também valendo-se das mesmas provas, mas nenhum dos membros da família procurou atendimento médico.

É claro que nem todo mal estar é motivo para buscar atendimento médico, mas isso certamente indica que, ainda que todos os membros da família tenham encarado alguns desagradáveis problemas intestinais após tomar o leite, que dizem ter sido vendido pelo apelado, o que, como já mencionado, não foi comprovado, a situação não comportaria indenização por danos morais, por não passar de mero dissabor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso; consequentemente, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado a suspenção da exigibilidade da cobrança, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

(...)”.

Como se vê, não há no acórdão defeito redacional ou má formulação de conceitos, e nem há omissão quanto a qualquer uma das teses levantadas pelos embargantes, até porque não há no apelo requerimento de produção de prova oral.

No caso, ainda que se considere que a ingestão do produto não é necessária para que o consumidor seja indenizado, os embargantes deveriam ter demonstrado, no mínimo, que haviam adquirido do embargado o produto supostamente estragado, e que isso atingiu substancialmente e individualmente todos os moradores da casa, pois, conquanto a responsabilidade civil do estabelecimento comercial seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do consumidor, tal como se vê justamente no caso dos autos, em que pai, mãe e filho buscam indenizações, por meio de ações distintas, valendo-se das mesmas provas insuficientes.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelos embargantes, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao prequestionamento, a exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022